Tribunal: STF
Processo: ARE 1434779
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 318/RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI E LIV, E 17, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (AI 800.074, ministra Ellen Gracie – Tema n. 318/RG).



    2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    3. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à regularidade da intimação do advogado constituído para fins de adequação da representação processual e do polo passivo da impetração – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    6. Observado, pelo Tribunal de origem, o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO-RG). 



    7. Agravo interno desprovido.